Tribunal: TJBA
Processo: 8061115-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061115-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BARBARA FERNANDES COSTA e outros (5) Advogado(s): WENDEL COSTA SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO. 1 - Embargos de declaração opostos sob o fundamento de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança. 2 - Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, visto que a decisão embargada enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes. 3 - A contradição que enseja embargos é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis na própria decisão, o que não se verifica no caso. 4 - Omissões apontadas dizem respeito à pretensão de reexame do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração. 5 - Prequestionamento implícito configurado, uma vez que os fundamentos da decisão são claros e suficientes para eventual interposição de recursos excepcionais. 6 - Recurso conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança n. 8061115-65.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante BARBARA FERNANDES COSTA e outros (5) e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR